Tribunal: TJDFT
Processo: 0717042-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04.
2. Com o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor.
3. Recurso conhecido e desprovido.